Tribunal: TJMT
Processo: 0012868-02.2015.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012868-02.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CAVALCANTE - CPF: 059.419.431-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX MARCIO DE MORAIS (VÍTIMA), FAGNER VINICIUS DE MORAES ASSUNCAO - CPF: 038.657.001-95 (VÍTIMA), ROBSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 020.247.421-65 (ASSISTENTE), LUCINEIDE ANTONIA DE MORAIS - CPF: 010.202.891-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – H
OMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO, PELOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CARTA MAGNA
–
RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos d
o art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas com amparo em elementos contidos no processo e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Luiz Carlos Cavalcante
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença que, materializando a decisão do Conselho de Sentença, o condenou, ao cumprimento, em regime fechado, de 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão pela prática do crime de Homicídio qualificado.

Em suas razões, busca a anulação de seu julgamento popular por contrariedade às provas dos autos (Id.

176364832).

As contrarrazões almejam o desprovimento do apelo (Id. 176364835).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 183073170):

“Recursos de Apelação – Recurso da defesa – 1) Nulidade – Decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos – Não há nos autos provas que demonstre com certeza a autoria em desfavor do apelante. Descabimento – Prova acolhida pelos Jurados sustentada pela parte contrária, que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Há prova produzida que indicam a autoria dos crimes em desfavor do apelante, sendo que pela soberania do voto popular, deverá ser mantida a sentença em seus exatos termos. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta da 2h00min., do dia 23.
5.
2015, no Clube Espaço Mangueiral de Glória, situado na cidade de Várzea Grande-MT,
Luiz Carlos Cavalcante
, por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparo de arma de fogo, ceifou a vida de
Alex Márcio de Morais
, bem como, por erro em execução, alvejou o ofendido
Fagner Vinícius de Moraes Assunção
que, só não veio a óbito, porque foi prontamente encaminhado ao Pronto Socorro.

Alex Márcio de Morais
e
Luiz Carlos Cavalcante
vendiam drogas em conjunto, porém,
Alex Márcio
abandonou a traficância sem, contudo, adimplir uma dívida que possuía com o antigo “sócio”.

Por tal razão,
Luiz Carlos
resolveu matar
Alex Márcio
e, na data e horário supracitados, quando ambos estavam em uma casa noturna, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra ele (
Alex
), o atingindo e ceifando sua vida, bem como, por erro na execução, alvejando também
Fagner Vinícius de Moraes Assunção
que, só não veio a óbito, porque foi socorrido a tempo.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença materializando a decisão do conselho de sentença,
absolvendo

Luiz Carlos
em relação ao homicídio tentado contra
Fagner Vinícius de Moraes Assunção
e o
condenando
pela prática do crime doloso contra vida perpetrado em desfavor de
Alex Márcio de Morais
, porém, com a exclusão da qualificadora referente ao motivo torpe.

Inconformado, o apelante almeja a anulação de seu julgamento por considerar que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, destacando, em prol desta pretensão, que ao reconhecer que ele não foi o autor do homicídio tentado, os jurados deveriam tê-lo absolvido também do homicídio consumado, já que ambos foram perpetrados no mesmo contexto fático.

Defende, ainda, que a condenação está embasada em provas indiretas e que o depoimento da testemunha
Robson de Oliveira Silva
é parcial e não autoriza o decreto condenatório.

Tomando como base o art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, anoto que a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos no feito.

Vale dizer que, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelos Jurados, sob pena de ofensa ao
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Carta Magna.

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“(...). 2. A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

3. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela absolvição do réu. (...)”. (STJ. HC 538.702/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do Julgamento: 07/11/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/11/2019)

Assim, para que se reconheça uma decisão como
manifestamente contrária à prova dos autos
, é imprescindível que o veredicto esteja dissociado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário. Noutras palavras, há de restar evidente a prolação de um
decisum
teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas.

Todavia, esse
não
é o caso dos autos. Afinal, basta uma análise da sentença de pronúncia e das provas angariadas em todas as fases da persecução penal, para se constatar que os jurados não optaram pela tese acusatória de modo arbitrário ou valendo-se apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual. Vejamos.

Embora o apelante tenha negado a autoria delitiva e, não obstante a vítima
Fagner Vinícius de Moraes Assunção
tenha afirmado que ele não estava armado no dia dos fatos, bem como a testemunha

Jandaia
Janaína de Almeida
tenha dito que viu um segurança da festa tanto alvejando
Fagner
sem querer, quanto perseguido
Luiz Carlos
de arma em punho,
tem-se, nos autos, prova testemunhal em contrário
.

Ao ser ouvido em juízo a testemunha
Robson de Oliveira Silva
alegou que
viu o apelante correndo do local do crime, com uma arma de fogo nas mãos
, pontuando, ainda, que nenhum segurança trabalha armado naquela casa de festa e que ele, não tem vínculo permanente com o local, apenas faz “bicos” em eventos ali realizados.

Importante esclarecer que esta testemunha não foi contraditada e que não existem, nos autos, ao menos indícios da “parcialidade” sustentada pela defesa neste Apelo, de modo que não se pode considerar tal afirmação para anular o júri.

Prosseguido, tem-se que também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a irmã da vítima
Alex Márcio
,
Lucineide Antônia de Moraes
, asseverou que, no local do crime corria a boca pequena, que quem havia matado seu irmão teria sido o apelante.

Ademilson Roque de Moraes
, tio de
Alex Márcio
, declarou ao magistrado que o apelante e seu sobrinho tinham desavenças por causa de drogas e que pessoas de sua confiança lhe disseram, com cem por cento de certeza, que foi
Luiz Carlos
quem matou
Alex Márcio
.

Waldecyr Wesley Moraes da Silva
, depôs que estava na festa no dia dos fatos e que ouviu cinco disparos de arma de fogo e viu seu tio
Alex
caído no chão. Acrescentou que as pessoas lhe disseram que
Luiz Carlos
já chegou atirando pelas costas e
que o viu colocando a arma na cintura
.

Por fim, importante ponderar que há, nos autos o Laudo Pericial de Id. 6775384, segundo o qual, os projéteis que mataram
Alex Márcio,
e aquele que lesionou
Fagner Vinícius,
foram disparados pela mesma arma de fogo, de modo que, havendo testemunhos apontando o apelante como autor do homicídio contra
Alex Márcio
,
se fosse para reconhecer a nulidade do julgamento por contrariedade as provas dos autos, seria em relação à absolvição operada em razão do crime tentado, que redundaria em reformatio in pejus, já que
in casu
, por se trata de recurso exclusivo da defesa
.

Dessarte, o que se verifica,
in casu
, é que ao condenar o apelante, o Conselho de Sentença nada mais fez que optar por uma das teses submetidas à sua apreciação, agindo, portanto em conformidade com a discricionariedade que lhe é conferida constitucionalmente.

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024